Tribunal: STF
Processo: ARE 1105293
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. MOTOTÁXI. LEI MUNICIPAL N. 862/2013. LEI N. 12.009/2009. LEI LOCAL PELA QUAL REGULAMENTADA LEI NACIONAL. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário com agravo interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais com a seguinte ementa:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. MOTOTÁXI. MOTOFRETE. POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR MEIO DE LEI MUNICIPAL. LEI N.º 862/2013 DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO. CONSTITUCIONALIDADE. REPRESENTAÇÃO REJEITADA. 
    Não é inconstitucional a lei municipal que dispõe sobre os serviços de transporte de ‘mototáxi’ e ‘motofrete’, pois, com a edição da Lei Federal 12.009/2009, foi autorizada a regulamentação de tais serviços no âmbito Municipal, desde que observado o referido diploma federal (art. 30, I e V, CF). 
    Assim, não se vislumbra a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 862/13 do Município do Ouro Preto” (fl. 33, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público de Minas Gerais foram rejeitados (fls. 84-89, vol. 2).
    2. O Ministério Público de Minas Gerais alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 6º e o art. 196 da Constituição da República e pede seja “declarada a inconstitucionalidade das expressões moto táxi, transporte remunerado de um passageiro, moto taxista e transporte coletivo e individual de passageiros, constantes dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei n. 862, de 18 de novembro de 2013, do Município de Ouro Preto” (sic, fls. 102-103, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 110-111, vol. 2).
    No agravo, o Ministério Público de Minas Gerais sustenta que “o v. acórdão recorrido e a decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário, através dos quais o Tribunal de Justiça de origem deixou, concessa maxima venia, de cumprir seu papel de guardião da Constituição Estadual, malferindo, concomitantemente, cláusulas imperativas da Constituição da República, pois, equivocadamente, não se manifestou sobre questões de risco à saúde pública diante da possibilidade de realização de transporte de passageiros por meio de motocicletas, à luz dos princípios da razoabilidade e da proibição de proteção deficiente” (fl. 118, vol. 2).
    Salienta não haver “’deficiência ou carência de fundamentação’ a inviabilizar o Recurso Extraordinário, sobretudo porque todos os fundamentos do acórdão recorrido foram atacados no Recurso Extraordinário aviado às fls. 281/290-TJ” (fl. 121, vol. 2).
    Ressalta não haver “qualquer dúvida de que, no presente caso, não incide a Súmula 284 des[t]a Suprema Corte, já que expressamente indicada e devidamente fundamentada no apelo extremo a violação aos artigos 6º e 196, todos do Texto Maior” (fl. 122, vol. 2).
    Pede “seja conhecido e provido o Agravo ora interposto para o fim de ser reformada a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário” e “oportunamente, e com fincas no art. 1.042, §5º, do NCPC, em se considerando constar dos autos os elementos necessários ao julgamento do mérito, roga seja provido o próprio Recurso Extraordinário ao qual se negou seguimento, de forma a restar reformado o acórdão recorrido, para o fim de reconhecer a inconstitucionalidade das expressões Moto Táxi, transporte remunerado de um passageiro, Moto Taxista e transporte coletivo e individual de passageiros, constantes dos artigos, 2º, 4º e 5º, da Lei n. 862, de 18 de novembro de 2013, do Município de Ouro Preto, por violação aos artigos 6º e 196, da Constituição da República” (sic, fls. 122-123, vol. 2).
    4. A Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:
    “Recurso extraordinário com agravo. Controle de constitucionalidade estadual. Não compete ao Município legislar sobre transporte individual remunerado. Precedente: ADI nº 3136. Parecer por que seja dado provimento ao agravo e ao recurso extraordinário” (fl. 1, doc. 5).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Afasto o sobrestamento deste recurso para aguardar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.648/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, pois há outros óbices impeditivos do conhecimento da controvérsia constitucional arguida no processo.
    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    7. O Órgão especial do Tribunal de Justiça julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Ouro Preto/MG por concluir inexisitr “inconstitucionalidade da Lei nº 862/13, norma ora impugnada, seja pela questão da competência legislativa do Município, seja pela questão da iniciativa quanto ao Projeto de Lei, na hipótese não é de exclusividade do Prefeito” (fl. 41, vol. 2).
    Contra essa decisão o Ministério Público de Minas Gerais opôs embargos de declaração alegando que o Tribunal de Justiça deixou de se manifestar sobre a “ofensa aos princípios da razoabilidade e da proibição da proteção deficiente, cuja previsão encontra-se, respectivamente, nos artigos 6º e 196 da CR/88 e 165, § 1º e 186 da CE/MG” (fl. 77, vol. 2).
    O Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração, mas apreciou os argumentos do Ministério Público:
    “No caso dos autos, não há que se falar em omissão no acórdão embargado, porquanto, na inicial, o Prefeito do Município de Ouro Preto apenas sustentou a existência de vício de competência e, na eventualidade, vício material na lei impugnada, uma vez que introduziu ‘na sistemática normativa municipal a regulamentação do serviço de motofrete sob o regime de concessão, com patente violação do princípio da livre iniciativa’ (sic, fl.15-TJ).
    Ademais, da leitura atenda do acórdão embargado, constatou-se que tais questionamentos foram amplamente analisados e dirimidos por este Órgão Especial.
    No tocante à suposta inconstitucionalidade da lei, sustentada no parecer ministerial, por violação do princípio da proteção à saúde, data venia, não merece qualquer reparo o acórdão embargado.
    Isso porque, sobre o transporte de passageiros e mercadorias em motocicleta, a Lei Federal nº 12.009, de 29 de julho de 2009, regulamentou ‘o exercício das atividades dos profissionais em transporte de passageiros, ‘mototaxista’, em entrega de mercadorias e em serviço comunitário de rua, e ‘motoboy’, com o uso de motocicleta’ (sic), estabelecendo regras gerais para sua concessão, sem excluir ‘a competência municipal ou estadual de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para as atividades de moto-frete no âmbito de suas circunstâncias’ (art. 139-B).
    Desse modo, o Município de Ouro Preto editou a Lei nº 862/2013, regulamentando a outorga da concessão do serviço de moto táxi, em consonância com a Lei Federal nº 12.009/09, sem extrapolar sua competência, vez que se limitou a dispor sobre o tráfego local” (fl. 1, doc. 5).
    No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a alegar a inconstitucionalidade da lei municipal ao argumento que “o disposto nos artigos 2º, 4º e 5º (quanto às expressões Moto Táxi, transporte remunerado de um passageiro, Moto Taxista e transporte coletivo e individual de passageiros) da Lei nº 862/2013) do Município de ouro Preto, assim como a Lei Federal nº 12.009/2009, ofende os artigos 6º e 196 da Constituição Federal, bem como aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proibição deficiente“ (fl. 21, e-doc. 30), deixando de impugnar de forma clara e específica os fundamentos do acórdão recorrido quanto à competência da município para legislar sobre a matéria e sobre a reserva de iniciativa para o projeto de lei, além de não demonstrar como se daria a alegada ofensa aos princípio constitucionais mencionados.
    Nessa linha foi a decisão do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que inadmitiu o recurso extraordinário afirmando que “o recorrente não invocou de forma precisa, ofensa a norma constitucional que pudesse justificar a interposição do recurso extraordinário, limitando-se a discorrer sobre a tese de defesa, citando dispositivos constitucionais e normas de direito local, sem, no entanto particularizar, expressamente, a regra da Constituição da República que teria sido violada na decisão combatida” (fls. 110-111, vol. 2).
    Inviável o recurso extraordinário por incidirem na espécie vertente as Súmulas ns. 283 e 284 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida está assentada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 283/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.130.505-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.5.2019).
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL AOS COFRES PÚBLICOS. ENTENDIMENTO REAFIRMADO NO JULGAMENTO DO ARE 824.781-RG (REL. MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 836). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 722.483-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma Turma, DJe 23.9.2015).
    8. Se fosse possível superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. 
    9. O Plenário deste Supremo Tribunal julgou improcedente o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.530, Relator o Ministro Edson Fachin, e “reconheceu a constitucionalidade da expressão ‘em transportes de passageiros, ‘mototaxista’, presente no art. 1º da Lei nº 12.009/2009; do inciso II do art. 3º da Lei nº 12.009/2009; e da expressão ‘ou com as normas que regem a atividade profissional dos mototaxistas’, constante do art. 5º da Lei nº 12.009/2009” (DJe 27.5.2020):
    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 12.009/2009. REGULAMENTAÇÃO DO TRANSPORTE, POR MEIO DE MOTOCICLETA OU MOTONETA, DE MERCADORIAS (MOTO-FRETE) E DE PASSAGEIROS (MOTOTÁXI). DIREITOÀ SAÚDE. PROTEÇÃO INSUFICIENTE. ALEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A regulamentação do transporte de mercadorias e de pessoas em motocicletas propicia a fiscalização e o controle da exploração dessa atividade econômica, bem como confere maior segurança aos condutores e usuários dos serviços mediante a exigência de dispositivos de proteção e de determinadas condições para seu exercício. 2. Não procede a alegação de ofensa ao princípio da razoabilidade, haja vista que os requisitos previstos pela lei questionada aplicam-se tanto ao transporte de mercadorias como ao de passageiros, a teor da regulamentação promovida pela Resolução 356/2010 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. 3. Ação direta julgada improcedente” (ADI n. 4.530, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 27.5.2020).
    Não procede a alegação do Ministério Público de Minas Gerais, em seu recurso extraordinário, de haver “afronta aos princípios da razoabilidade e da proibição deficiente (art. 6º e 196 da CR/88)” (fl. 100, vol. 2), pois no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.530, Relator Ministro Relator Edson Fachin, ao se reconhecer a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.009/2009, assentou-se que “não houve ofensa ao dever Constitucional de proteger a saúde; tampouco fere a norma impugnada os princípios da proporcionalidade e da proteção deficiente de bens jurídicos”(DJe 27.5.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora